Tribunal: TJDFT
Processo: 0743945-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743945-89.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: PSDP - PROJETOS E SOLUCOES PARA DESENVOLVIMENTO PUBLICO E PRIVADO EIRELI D E S P A C H O Intime-se a parte embargante BANCO BRADESCO S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o não cumprimento da diligência de intimação (ID 40370284), devido ao embargado ser desconhecido naquele endereço. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator